Tribunal: TJSP
Processo: 3001638-46.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Arts. 9o a 21 da Resolução n. 188/2023, da Câmara Municipal de Restinga – Regime Jurídico dos Procuradores do Legislativo – Dispositivos, ora impugnados, revogados pela Resolução no 204, de 20 de maio de 2025 – Perda superveniente do objeto da ADI - Extinção do processo sem resolução de mérito.